Tribunal: TJDFT
Processo: 0725974-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725974-55.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AGUIA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: AL. A SERVICOS GERAIS LTDA DECISÃO ÁGUIA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 73399380, págs. 2/3) que, no cumprimento de sentença proposto por AL A SERVIÇOS GERAIS EIRELI, indeferiu o pedido da executada e recebeu o pedido de cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI. No id 239200403 e no id 239972766 a parte ré considerou que não foi informado nos autos se houve a devolução, ou ao menos a disponibilização, dos materiais de revestimento recebidos pelo Exequente, que seria condição essencial para a restituição do valor pago. É o relatório. Decido. A Sentença foi clara ao julgar procedente o pedido para resolver o negócio e condenar a ré a devolver os valores recebidos e, apesar de em sua fundamentação considerar que o produto deve ser recolhido pela Ré, tal obrigação não é condição para a deflagração da fase de cumprimento de sentença pleiteada. No mais, poderão as partes estabelecerem as tratativas para que a Ré possa recolher o produto. Diante do exposto, recebo o pedido de cumprimento de sentença. Retifico o valor da causa para R$ 5.857,70. Intime-se o(a) Executado(a) (pelo DJe), nos termos do art. 513, §2o do CPC, para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo Credor(a) para essa fase do processo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do art. 523 do CPC. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o(a) isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo(a) Exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Caso ocorra pagamento, intime-se o(a) Exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Caso não haja pagamento ou a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao Credor(a) trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, acrescida da multa e dos honorários, na forma do art. 523, §2o do CPC, ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. Caso não ocorra o pagamento, proceda-se à penhora de bens indicados pelo(a) exequente ou à busca de ativos pelos meios disponíveis ao Juízo. Na mesma oportunidade, defiro, ainda, a quebra do sigilo fiscal mediante consulta ao INFOJUD, caso os sistemas anteriores não apontem bens, evidenciando a necessidade da medida. Cientifico o(a) Executado(a) de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do art. 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o. I.” (grifo nosso). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A agravante-executada busca “impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença enquanto não houver a devolução integral dos bens pela parte agravada ou a determinação do montante a ser proporcionalmente abatido no caso de devolução parcial.” (id. 73399376). A r. sentença que a agravada-exequente postula o cumprimento, possui o seguinte dispositivo: “Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido para resolver o negócio e condenar a ré a devolver os valores recebidos. Juros a contar da citação e correção a contar do pagamento. Fica o mérito julgado na forma do art. 487, I, do CPC. Custas e honorários no percentual de 10% do valor da condenação, pela ré. Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa. P.R.I.” (grifo nosso). Assim, embora o material deva ser devolvido, em conformidade com o disposto na r. sentença transitada em julgado, a sua imediata devolução não é condição para se deflagrar o cumprimento de sentença. Além disso, da análise do processo originário, verifica-se que a agravante-executada nem sequer depositou em Juízo o valor devido. Logo, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-credora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 1 de julho de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora